Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700536-17.2018.8.07.0018 RECORRENTES: M. L. F., MARCUS VINICIUS DAS VIRGENS FERREIRA, DAYANE EMANUELLE LOPES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS DAS VIRGENS FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. MENOR. ERRO MÉDICO. AUSENTE. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. CASO FORTUITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de reparação de danos morais ajuizada em virtude de alegado erro médico no atendimento de menor em unidade de emergência pela perda de acesso venoso e consequente queimadura química no braço. O infante apresentava-se com quadro de parada cardiorrespiratória e convulsões quando teve o acesso perdido, situação possível considerando a impossibilidade de cooperação para administração dos remédios necessários e entubação. 2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. A alegação de que a queimadura química decorreu de erro médico deve ser avaliada dentro da situação vivenciada pela equipe médica e consequência buscada por esta, a sobrevivência do paciente. Logo, não havendo provas de que a equipe agiu com negligência, imperícia ou imprudência isenta o Estado da responsabilização civil requerida. In casu, considera-se o dano colateral sofrido (queimadura) como ocorrência de caso fortuito, excludente de responsabilidade civil estatal. 4. Apelo não provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando ser evidente a inaplicabilidade do caso fortuito para exclusão da responsabilidade civil, ao argumento de que a ocorrência do dano era de fácil previsibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que houve caso fortuito na situação jurídica tratada nos presentes autos demandaria o reexame de fatos e provas, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017